Tribunal: TCU
Processo: 005.582/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de Acórdão por meio do qual o Tribunal rejeitou a nulidade arguida em relação à audiência do embargante em representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em contratações mediante processos de dispensa e de inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços de manutenção de circuito fechado de TV, energia ininterrupta, controle de acesso, eclusa e infraestrutura de comunicação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Claudio Henrique da Silva (CPF XXX.245.678-XX), por intermédio de procurador regularmente constituído, contra o Acórdão 6300/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal rejeitou a nulidade arguida em relação à audiência do embargante, bem como autorizou o parcelamento em até 36 parcelas da multa aplicada ao Sr. Claudio Henrique da Silva, através do Acórdão 11131/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante.